Tribunal: TJDFT
Processo: 0001435-31.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. FALSIFICAÇÃO DE CD’S E DVD’S. ART. 184, §§1o e §2o, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRECEDENTE DO C. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REVISÃO DE OFÍCIO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2o, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S ‘piratas’.” (REsp 1193196/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.